Tribunal: TJPA
Processo: 0000686-36.2018.8.14.1605
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ESTADO DE NECESSIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por estado de necessidade e/ou atipicidade da conduta; (ii) fixação da pena no mínimo legal; (iii) reconhecimento da confissão espontânea; (iv) alteração do regime inicial para o aberto; e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante pode ser considerada atípica ou amparada por estado de necessidade; (ii) saber se a confissão espontânea justifica a redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e para a fixação de regime mais brando. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria foram devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos de policiais e confissão judicial, não havendo falar em atipicidade ou excludente de ilicitude. 4. O estado de necessidade exige perigo atual e inevitável, o que não restou demonstrado nos autos. O simples receio ou insegurança não autorizam o porte ilegal de arma de fogo. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 são de perigo abstrato, prescindindo de laudo pericial. 6. A confissão espontânea foi reconhecida, mas corretamente compensada com a agravante da reincidência, conforme jurisprudência do STJ. 7. A pena base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes. A fração de aumento adotada encontra respaldo na jurisprudência. 8. O regime semiaberto foi fixado com fundamento na reincidência e na presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e “c”, e § 3º do CP. 9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito foi corretamente indeferida, em razão da reincidência e da circunstância judicial negativa. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação criminal conhecida e improvida. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b” e “c”, § 3º, 44, III, 59, 61, I; CPP, arts. 155, 156; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, AgRg no HC 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC 626.888/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no HC 996.135/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2025; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.421018-3/001, Rel. Des. Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 23.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000686-36.2018.8.14.1605

APELANTE: JOSE VICTOR SILVA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ESTADO DE NECESSIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por estado de necessidade e/ou atipicidade da conduta; (ii) fixação da pena no mínimo legal; (iii) reconhecimento da confissão espontânea; (iv) alteração do regime inicial para o aberto; e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante pode ser considerada atípica ou amparada por estado de necessidade; (ii) saber se a confissão espontânea justifica a redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e para a fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria foram devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos de policiais e confissão judicial, não havendo falar em atipicidade ou excludente de ilicitude.

4. O estado de necessidade exige perigo atual e inevitável, o que não restou demonstrado nos autos. O simples receio ou insegurança não autorizam o porte ilegal de arma de fogo.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 são de perigo abstrato, prescindindo de laudo pericial.

6. A confissão espontânea foi reconhecida, mas corretamente compensada com a agravante da reincidência, conforme jurisprudência do STJ.

7. A pena base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes. A fração de aumento adotada encontra respaldo na jurisprudência.

8. O regime semiaberto foi fixado com fundamento na reincidência e na presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e “c”, e § 3º do CP.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito foi corretamente indeferida, em razão da reincidência e da circunstância judicial negativa.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação criminal conhecida e improvida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b” e “c”, § 3º, 44, III, 59, 61, I; CPP, arts. 155, 156; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, AgRg no HC 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC 626.888/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no HC 996.135/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2025; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.421018-3/001, Rel. Des. Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 23.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

José Victor Silva Rocha, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a absolvição do réu, pela ausência de ilicitude pelo estado de necessidade e/ou a declaração da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão; reforma do regime para aberto e, ainda, a substituição da pena de reclusão pela pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01. DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02.

DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ATIPICIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE

Faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20010683 – Págs. 2 a 5):

A materialidade está comprovada pelo inquérito por flagrante (ID 74036523 – p. 6) e pelo ofício de solicitação da perícia (ID 74036524 – p. 10):

Com os cumprimentos de estilo, solicitamos a V. Sa., que seja realizada PERÍCIA DE MECANISMO E FUNCIONAMENTO na arma de fogo: PISTOLA 59 ACP TAURUS CAL. 380 N° 38278, 8 CARTUCHOS CAL. 380 INTACTOS. Que foram encontrados em poder do nacional JOSE JOSE VICTOR SILVA ROCHA, data de nascimento 25/09/1992, sem profissão, ensino médio completo, filho de Joventino Sergio da Rocha e Maria do Carmo da Silva Rocha, endereço para notificação na Travessa São Paulo, 580, bairro Laranjeiras. Bom Jesus do Tocantins/PA. Fone: 94 991410061, balneário/bar do Abel Figueiredo/PA.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se falar em dúvidas quanto à existência material do crime, posto que os procedimentos técnicos realizados comprovam a sua existência. Quanto à autoria, os elementos probatórios colhidos durante a instrução do processo não deixam dúvidas de que os fatos apontados na denúncia podem ser imputados ao réu.

Em juízo, a testemunha ADNALDO GOMES DA ROCHA LIMA, policial militar, relatou (ID 76309162):

(...) que receberam uma ligação que tinha um cidadão com uma em cima da mesa intimidando as pessoas que estavam próximo; que foram até o local; que quando chegaram próximo da mesa ele levantou e foi pro sentido do carro; que eles acharam suspeito e abordaram ele; que acharam a arma com ele e fizeram o flagrante; que a arma estava no carro, atras do banco traseiro (...) que a arma estava municiada, que estava carregada (...)

Em juízo, a testemunha ITAMAR OLIVEIRA MORAES, policial militar, relatou (ID 76310440):

(...) que receberam a informação que tinha um cidadão lá com uma arma em cima da mesa; que colocava na cintura e tirava, colocando na mesa; que determinou a guarnição para verificar a situação; que quando a guarnição chegou o cidadão conduziu para o rumo da caminhonete; que fizeram a abordagem dele; que ele estava com uma quantia alta de dinheiro no bolso; que foi feita uma abordagem na caminhonete e encontrada a pistola; (...)

Tais relatos possuem coesão, coerência e verossimilhança nos depoimentos. Além disso, no que tange aos depoimentos de agentes policiais em Juízo – dotados, aliás, de fé pública –, é pacífica a jurisprudência a respeito de sua plena validade, mormente se em harmonia com o conjunto probatório:

(...)

Além disso, em seu interrogatório, o réu JOSE VICTOR SILVA ROCHA negou que estava com a arma na cintura, disse ser perseguido pela polícia, mas confessa que a arma estava dentro do carro, embaixo do banco.

Considerando os relatos e os procedimentos técnicos, é perceptível que JOSE VICTOR SILVA ROCHA estava com portando arma e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não havendo dúvidas sobre isso.

Sobre o crime do art. 14, aduz o Estatuto do Desarmamento:

(...)

Assim, trata-se de crime que tem por objetividade jurídica a incolumidade pública, no sentido de evitar que pessoas armadas coloquem em risco a vida, a incolumidade física ou o patrimônio dos cidadãos.

Dessa forma, vejo que a denúncia, conforme delineado acima, está calcada em provas que induzem à formação de um Juízo de convicção seguro que vai em direção à condenação do réu quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, Lei n° 10.826/03).

Por fim, não procede a alegação da defesa em relação a ausência de laudo, considerando que o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento consolidado:

(...)

Diante do exposto, havendo materialidade e autoria, reconheço a prática da dos crimes do art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, pelo acusado JOSE VICTOR SILVA ROCHA, tudo mediante as provas dos autos.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 20010665 - Pág. 8);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 20010665 - Pág. 10) – demonstrando que foi apreendido com o ora recorrente uma pistola 59 ACP TAURUS cal. 380;

c)

Depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do ora recorrente confirmando que acharam o armamento dentro da caminhonete réu;

d)

Confissão judicial do réu que assumiu que estava com a arma dentro do carro e que não possuía porte.

Tudo leva à materialidade e autoria do delito.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826 /2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.), (STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

Além disso, destaco que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Também não há como acolher o pleito de absolvição por estado de necessidade, pois, para o reconhecimento de tal excludente de ilicitude, requer a demonstração de situação de perigo atual e inevitável que justificasse o porte ilegal de arma de fogo, sendo inaceitável que o réu, para sua defesa pessoal, pratique conduta que sabe ser ilegal, atentando contra a lei, bastando para fins de formação da culpa a confirmação do transporte ilegal da arma de fogo (TJ-DF 07066696820198070009 DF 0706669-68.2019.8.07 .0009, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 14/05/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - ESTADO DE NECESSIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ -
ABRANDAMENTO DO REGIME - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - DECOTE - NÃO CABIMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO. Tendo em vista que o processo encontra-se pronto para julgamento, reputa-se prejudicado o pedido de recorrer em liberdade. Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que o réu praticou as infrações penais descritas na denúncia. A excludente de ilicitude do estado de necessidade somente pode ser reconhecida quando comprovado, estreme de dúvida, que o perigo ao bem jurídico é atual, não bastando o mero temor e insegurança para que reste legitimados o porte ou a posse, sem registro, de arma de fogo e/ou munição, em desacordo com determinação legal e regulamentar. A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 231, impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes, com fundamento no princípio da reserva legal e na necessária observância dos limites mínimos e máximos estabelecidos pelo legislador, assegurando proporcionalidade e segurança jurídica. Considerando o "quantum" de pena aplicado, bem como as circunstâncias do art. 59 do CP, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena é medida impositiva. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que é possível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem especificação do valor. A concessão do benefício da gratuidade de justiça é matéria que deve ser analisada pelo Juízo da execução. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.421018-3/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 24/04/2025)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA AO MÍNIMO LEGAL. REFORMA DO REGIME DE PENA. SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos, o trecho correlato do ato (Num. 20010683 - Págs. 5 a 6):

O réu é apresenta antecedentes criminais em relação ao processo 0012073-65.2014.8.14.0028 (condenação pelo crime do art. 155, §1º, c/c artigo 71, ambos do CP). A culpabilidade é genérica, e própria do tipo. A conduta social não foi apurada na instrução criminal. A personalidade do agente não foi aferida ao longo do processo. Não há comportamento da vítima a ser aferido. O motivo determinante do crime não foi aferido de forma precisa ao longo do processo, pelo que deixo de considerá-lo aqui. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo. E, por fim, as consequências do crime não foram aferidas nos autos.

Dessa forma, considerando os antecedentes, fixo a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão, no entanto, verifico também a aplicação da agravante em relação a reincidência referente ao processo 0015710- 82.2018.8.14.0028 (condenação pelo crime do art. 12, caput c/c art. 17, caput, todos da Lei n° 10.826/03). Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível fazer uma compensação:

(...)

Fica a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 dias-multa.

Não há causas de diminuição ou aumento da pena,

Pelo que mantenho a pena final em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 dias-multa, sendo considero a fração de 1/30 do salário-mínimo para cada dia-multa.

Considerando o art. 33, §2°, do CP, e que o réu é reincidente, o regime de cumprimento seria o fechado, no entanto, considerando a SÚMULA N. 269 DO STJ bem como o princípio da proporcionalidade, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Dessa forma, o regime de cumprimento da pena será o SEMIABERTO.

3.2 DA SUBSTITUIÇÃO DA PPL POR PRD

Considerando que o caso, percebe-se que o réu é reincidente em crime doloso em razão do processo 0015710-82.2018.8.14.0028 (condenação pelo crime do art. 12, caput c/c art. 17, caput, todos da Lei n° 10.826/03) e, além disso, também possui antecedentes criminais em relação ao processo 0012073-65.2014.8.14.0028 (condenação pelo crime do art. 155, §1º, c/c artigo 71, ambos do CP). Dessa forma, NÃO ATENDE OS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA, CONFORME O ART. 44 DO CP.

(...)<sic>

Na primeira fase, foi valorado, negativamente, somente o vetor dos antecedentes, por possuir condenação penal transitada e julgada (autos de nº 0015710- 82.2018.8.14.0028, TJ em 22/02/21).

Dessa forma, mantenho a pena base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 dias-multa.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, está dentro do parâmetro jurisprudencial acima exposto, não havendo nada a reparar.

Na segunda fase, não obstante as alegações da defesa, foi reconhecida, sim, a atenuante da confissão, entretanto, foi corretamente compensada com a agravante da reincidência (processo nº 0012073-

65.2014.8.14.0028, com condenação penal transitada em julgado em 22/02/17).

Destaco que a compensação está em consonância com o Tema nº 585 do STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Logo, deve permanecer a pena intermediária em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual preservo a definitiva a reprimenda em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 dias-multa.

O regime mais agravoso foi aplicado em razão da reincidência e da presença de circunstância judicial negativa, com fulcro no artigo 33, §2º, alíneas “b” e “c” e 3º do CP.

Pela mesma razão foi indeferido a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Ambos estão escorreitos e em consonância com a jurisprudência do STJ.

Para corroborar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. A fixação do regime inicial semiaberto foi considerada adequada, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do réu, o que justifica a imposição de regime mais gravoso.

5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite a fixação de regime inicial mais severo e impede a substituição da pena por restritivas de direitos em casos de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime inicial mais severo e impedem a substituição da pena por restritivas de direitos."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3º; 44, III; 59.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no HC 535.063/SP, Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020.

(AgRg no HC n. 996.135/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/09/2025